Tribunal: TJDFT
Processo: 0703687-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703687-66.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQS 107 RECORRIDA: VANDERLEIA SANTOS NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO CIVIL. CONDOMINIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÂO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÂO POR DANO MATERIAL, COMPENSAÇÂO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES MOVIDA POR VANDERLEIA CONTRA O CONDOMÍNIO DA SQS 207 BLOCO "I" E ALL TECH ELEVADORES, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. QUEDA NO FOSSO DO ELEVADOR. DUAS APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. EMPRESA DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. SOLIDARIEDADE. EVIDENCIADA A FALHA NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. CONCLUSÂO DO LAUDO PERICIAL: INCAPACIDADE PERMANENTE PARA EXERCER SUA FUNÇÂO HABITUAL DE CUIDADORA OU QUALQUER OUTRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. RECURSOS DESPROVIDOS. Sinopse fática: Pretende a autora a reparação civil por danos morais, materiais e lucros cessantes, decorrente de queda no vão do elevador do Bloco I, da quadra SQS 107 – Brasília/DF, ocorrida em 24 de dezembro de 2022. I. CASO EM EXAME 1. Duas apelações interpostas pelos réus, contra a sentença, na qual reconheceu a responsabilidade civil dos réus pela queda do elevador, o qual causou danos à autora. 1.1. Em suas razões, a ré, Al Tech, empresa de manutenção de elevadores sustenta a ausência de responsabilidade civil, em face da culpa exclusiva da vítima. 1.2. Por sua vez, o condomínio réu aduz a ausência de solidariedade, em vista da responsabilidade exclusiva da empresa ré de manutenção elevadores. Ainda, diz inexistir hipóteses autorizativas para o pagamento dos lucros cessantes e dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo acidente é exclusiva da vítima ou dos réus; e (ii) estabelecer se os danos materiais e morais devem ser reparados pelos réus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil, no caso, está baseada nos arts. 186, 927 e 938, do CC, exigindo-se a comprovação do dano e do liame causal. 4. A autora comprovou os danos materiais advindos do acidente, conforme exame pericial realizado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal. 5. A responsabilidade do condomínio É objetiva pelos danos causados aos condôminos e visitantes do edifício em razão na falha na manutenção dos elevadores em uso. 6. A ré All Tech Elevadores, em virtude do contrato de prestação de serviços, tinha o dever de diagnosticar eventuais falhas no equipamento para propiciar ao condomínio as medidas necessárias para a substituição ou correção. 7. Constatada a incapacidade funcional definitiva em decorrência das lesões sofridas com a queda, os danos materiais (lucros cessantes) devem ser ressarcidos na forma de pensionamento, nos termos do art. 950 do Código Civil, estabelecida em 1(um) salário-mínimo por mês, devido (o pensionamento), a partir da data do fato (24 de dezembro de 2.022). 8. Na hipótese, restou evidente a gravidade do acidente sofrido pela autora, o qual causou lesões físicas graves e, em decorrência disso, ocasionou a internação em UTI por quase dois meses. Aliado a isso, a autora foi submetida a diversas intervenções cirúrgicas devidas às múltiplas fraturas, especialmente no pé esquerdo e em razão de lesão na coluna. 8.1. Na forma constatada pelo exame pericial, a autora sofreu limitações em sua mobilidade, maneira pela qual perdeu a capacidade laborativa de forma permanente. Portanto, indiscutível a lesão a sua integridade física e o abalo psicológico experimentado pela autora, suficientes para configurar a lesão aos seus direitos de personalidade. 8.2 A prova pericial concluiu que a autora está permanentemente incapacitada para exercer sua função habitual de cuidadora ou qualquer outra, devido ao politraumatismo na coluna vertebral e membro inferior esquerdo. 8.3. Na hipótese, em vista da irreversibilidade da capacidade laborativa da autora, sem possibilidade de cura ou melhora; o longo período de internação; o sofrimento psicológico; o risco de morte; a dinâmica de resgate e os danos presentes a vida social e familiar, a fixação dos danos morais fixados pelo eminente Magistrado, atende satisfatoriamente à finalidade pedagógica de desestimular comportamentos semelhantes, sem implicar enriquecimento ilícito da apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do condomínio e da empresa de manutenção de elevadores é solidária pelos danos causados aos condôminos e visitantes do edifício em razão na falha na manutenção dos elevadores em uso. 2. A autora está permanentemente incapacitada para exercer sua função habitual de cuidadora ou qualquer outra, devido ao politraumatismo na coluna vertebral e membro inferior esquerdo. 3. constatada a incapacidade funcional definitiva em decorrência das lesões sofridas com a queda, os danos materiais (lucros cessantes) devem ser ressarcidos na forma de pensionamento, nos termos do art. 950 do Código Civil. 4. A irreversibilidade da capacidade laborativa da autora, sem possibilidade de cura ou melhora; o longo período de internação; o sofrimento psicológico; o risco de morte; a dinâmica de resgate e os danos presentes a vida social e familiar são fatores ensejadores do arbitramento do dano moral.” Referências Legais e Jurisprudenciais Dispositivos relevantes citados: arts. 186, 927 e 938, do CC. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 554376, 20080110479149APC, Relator(a): Alfeu Machado, 3a Turma Cível, data de julgamento: 07/12/2011, publicado no DJe: 13/12/2011; Acórdão 1991110, 0771109-76.2024.8.07.0016, Relator(a): Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025; Acórdão 0734567-46.2020.8.07.0001, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/08/2022, publicado no DJe: 02/09/2022. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 927 e 938, todos do Código Civil, alegando, em suma, que não pode ser imputada ao condomínio a responsabilidade solidária pelo evento danoso, mesmo diante da comprovação de que a manutenção dos elevadores era obrigação da contratada e de que estava em dia; b) artigos 393 e 403, ambos do Código Civil, aduzindo que deve ser reconhecida a excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro; c) artigo 371 do CPC, sustentando a inexistência de nexo causal entre a conduta do condomínio e o dano. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome o advogado ANDERSON FERNANDO RODRIGUES MACHADO, OAB/DF 30.291. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 393, 403, 927 e 938, todos do Código Civil e 371 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “resta patente a responsabilidade objetiva do condomínio pelos danos causados aos condôminos e visitantes do edifício em razão na falha na manutenção dos elevadores em uso.” (ID 76473577). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido publicação em nome do advogado indicado pela parte recorrente, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017